Tribunal: STF
Processo: HC 226181
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Trindade e outro, em favor de Elton Clayton da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 701.084/PE, assim ementado: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXAME DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PARA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA AFASTADA. CRITÉRIO PROPORCIONAL NA DOSAGEM DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.” (eDOC 5) 



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. (p. 1)



    Sustentam que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, “a partir da decisão do STJ, há apenas 3 circunstâncias, porém restou ainda a pena fixada na origem, ou seja, de 18 anos de reclusão”. (p. 2) 



    Afirmam que “utilizando-se o critério fixado pelo Juízo de 1º grau, a pena do paciente, agora só com 3 vetores negativados, deveria ser de 15 anos, 3 meses e 21 dias, sendo esta a causa de pedir do presente habeas corpus” (p. 2-3)



    Alegam que “se no 1º grau, com 7 circunstâncias judiciais negativadas, o paciente recebeu pena de 20 anos de reclusão, é justo agora, com apenas 3 circunstâncias negativadas, o paciente ser sancionado com uma pena de 18 anos? Evidente e matematicamente que não.” (p. 3) 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria da pena, redimensionamento a pena do paciente para o patamar de 15 anos, 3 meses e 21 dias de reclusão. (p. 4) 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente destaco que o habeas corpus é cabível, em tese, até mesmo contra a decisão transitada em julgado, quando evidenciada sua ilegalidade. 



    Realço também preliminarmente que, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional.



    Entretanto, nenhuma dessas preliminares podem ser superadas neste caso concreto.



    Para melhor entendimento da demanda, transcrevo a fundamentação do ato coator: 



    “Razão não assiste ao agravante. Com efeito, nas razões do writ, a defesa pugnou pela "redução da exorbitante pena em questão, porque o caso é, de fato, de teratologia, podendo a situação ser resolvida até através de habeas corpus de ofício", asseverando que '7 circunstâncias judiciais das 8 previstas no art. 59, CPB, tudo, porém, sem qualquer fundamentação lógica e idônea, tanto é que o TJPE, ao julgar o apelo, reconheceu a ilegalidade quanto a 3 vetores, ou seja "conduta social", "personalidade" e "antecedentes", reduzindo a pena para 18 anos'. Assim, descabe falar em julgamento ultra petita, pois o exame da justeza do pleito defensivo demanda necessariamente a análise dos fundamentos utilizados para elevação da básica. 



    Ademais, afastada a valoração negativa do comportamento da vítima, foi determinada a adoção do critério do critério dosimétrico pugnado pela defesa, ficando mantido incremento a título de culpabilidade, circunstâncias do crime e pelas suas consequências. Importante ressaltar que o intervalo de apenamento do crime do art. 121, § 2º, do CP corresponde a 18 anos, sendo, portanto, desproporcional limitar a elevação da pena-base a 1 ano e 1 mês de reclusão como pretendido pelo ora agravante, dada a presença de três vetoriais desabonadoras.” (eDOC 5, p. 5)



    Reproduzo também excerto da sentença que trata da dosimetria da pena: 



    “In casu, observo que a Magistrada sentenciante fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, em razão do reconhecimento desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias consequências do crime e comportamento da vítima, previstas no art. 59 do CP. 



    Destaque-se que para o crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, CP) o Código Penal estabelece uma pena mínima de 12 (doze) anos e a máxima de 30 (trinta) anos de reclusão. 



    No caso sub examine, observo que a juíza a quo utilizou uma das circunstâncias para qualificar o crime em tela (inciso I. do §2º, do art. 121, do CP- motivo torpe), e a segunda qualificadora (inciso IV, §2º, art. 121, CP- recurso que impossibilitou a defesa da vitima) como circunstância judicial (art. 59 do CP), ao discorrer que “o acusado surpreendeu a vítima quando o mesmo pilotava sua motocicleta, alvejando-a com disparos de arma de fogo, de forma impossibilitar qualquer tipo de reação da mesma.” (...)



    No tocante à circunstância judicial da culpabilidade, a magistrada fundamentou-a da seguinte forma “o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é bem acima do normal. pois além de ter conhecimento da ilicitude do falo, agiu com sentimento de ousadia e frieza”. 



    Desse modo, a culpabilidade foi valorada negativamente considerando a frieza emocional do apelante, bem como a ousadia com que foi praticado o crime em tela. Destaque-se que o crime foi praticado em plena via pública, colocando em risco outras pessoas que ali poderiam transitar. 



    Nesse passo, entendo que a fundamentação foi idônea, levando em consideração que o réu agiu com intenso dolo, extrapolando as balizas normais do crime em questão. 



    No entanto no que diz respeito à personalidade, a magistrada considerou-a como circunstância desfavorável em decorrência da existência de sentença penal condenatória transitada em julgada em desfavor do recorrente, nos autos do Processo Criminal de nº 0008378- 87.2012 4.04.8300. (...)



    Por outro lado, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vitima foram suficientemente fundamentadas, devendo, portanto, ser mantidas em desfavor do réu. 



    Assim, afasto as circunstâncias judiciais da conduta social, personalidade e antecedentes, porém, remanescendo as circunstâncias da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vitima, redimensiono a pena-base de 20 (vinte) para 18 (dezoito) anos de reclusão, a qual, à míngua da existência de circunstâncias atenuantes ou agravantes bem como causa de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva.



    Por derradeiro, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da pena no fechado, por força do mandamento previsto no art. 33, §2º, “a”, do CP.



    Ante o exposto, meu voto é no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto, para, manter a condenação, porém, redimensionar a reprimenda de 20 (vinte) anos de reclusão para 18 (dezoito) anos de reclusão, mantendo-se a sentença em seus demais termos.” (eDOC 3, p. 12-15)



    Percebe-se que o título condenatório está devidamente fundamentado, fixando a pena-base a partir das circunstâncias concretas do crime. Conforme destacado anteriormente, segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, o que não ocorre no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar matéria versada em habeas corpus, pouco importando que direcione à análise de fatos e prova. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade”. (HC 194.703, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.5.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DO QUANTUM DE ACRÉSCIMO À PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 199.370 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente